Tribunal: TJSP
Processo: 1008638-93.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais. Reembolso de honorários contratuais requerido pela empregadora, autora, em face de ex-empregado em razão do ajuizamento de ação trabalhista supostamente infundada. Demanda amparada na relação de trabalho havida entre as partes. Competência absoluta da Justiça do Trabalho (art. 114, VI da CF). Precedentes do STJ. Sentença anulada de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais. Reembolso de honorários contratuais requerido pela empregadora, autora, em face de ex-empregado em razão do ajuizamento de ação trabalhista supostamente infundada. Demanda amparada na relação de trabalho havida entre as partes. Competência absoluta da Justiça do Trabalho (art. 114, VI da CF). Precedentes do STJ. Sentença anulada de ofício, determinada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. Recurso prejudicado.